Tribunal: TJDFT
Processo: 0715795-42.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por entidade de assistência à saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral, determinando o fornecimento de medicamento para tratamento oncológico e fixando indenização em R$ 10.000,00. Recurso adesivo da autora pleiteando majoração do valor da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se é obrigatória a cobertura do medicamento prescrito para tratamento de leucemia linfocítica crônica por plano de saúde de autogestão; e (ii) se é cabível indenização por dano moral e sua adequação quanto ao valor fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As entidades de autogestão não se submetem ao CDC, conforme Súmula n. 608/STJ, mas devem observar a finalidade do contrato, que é a proteção à saúde e à vida.
4. A negativa de fornecimento do medicamento essencial para tratamento de doença grave, prescrito por profissional habilitado, configura conduta abusiva, pois frustra a função do plano de saúde.
5. A recusa indevida ultrapassa o mero inadimplemento contratual, atingindo direitos da personalidade e justificando indenização por dano moral.
6. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as circunstâncias do caso concreto.
7. Honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00, em atenção à baixa complexidade da matéria e ao tempo de tramitação do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos. Apelação desprovida. Recurso adesivo parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios.

Tese de julgamento:
“1. A negativa de fornecimento de medicamento essencial para tratamento oncológico por plano de saúde de autogestão é abusiva e configura dano moral indenizável.” “2. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento sem causa.” “3. Honorários advocatícios podem ser fixados por equidade quando o valor da causa é desproporcional à complexidade da demanda.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 942; CF/1988, art. 196; CC, arts. 421 e 422. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 608.